Tribunal: STF
Processo: ARE 1372297
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DO RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS (RSC) – NÍVEL III A SERVIDORA, COM EFEITOS RETROATIVOS A 01/03/2013, POR MEIO DA PORTARIA Nº 1000/2014, APÓS PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS APENAS A 01/03/2013 A 31/12/2013. RETROATIVIDADE IMPOSSÍVEL JÁ QUE NÃO COMPROVADO, POR QUAISQUER DAS PARTES, O PRÓPRIO DIREITO DA SERVIDORA AO RSC, NÃO TENDO SIDO JUNTADOS QUAISQUER ELEMENTOS DE FORMAÇÃO E DESEMPENHO EFETIVAMENTE AVALIADOS PELO RECORRENTE PARA CONSIDERAR PREENCHIDOS PELA RECORRIDA OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RSC. DEMANDA IMPROCEDENTE. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu da demanda em face da Sentença (fls.60/64), que julgou procedente a pretensão autoral, condenando-o ao pagamento de R$ 13.887,41, em favor da autora da demanda, ora recorrida, a título de Reconhecimento de Saberes e Competências em Nível III (RSC III), relativos ao período de 01/03/2013 a 31/12/2013, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela e acrescidos de juros moratórios a partir da citação, conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    2. O recorrente alega que a recorrida não faz jus ao pagamento retroativo da verba requerida, pois não possuía, naquela época, o título acadêmico necessário para receber o RSC III, e que há, ainda, outros requisitos a serem preenchidos, conforme dispõe a Lei 12.772/2012.



    3. O recorrente alega que a concessão do RSC III se dá mediante processo de avaliação, no qual se analisa se o servidor preenche os requisitos essenciais para fazer jus à gratificação, e que o direito a receber a verba pleiteada só é adquirido pelo servidor após o término de tal processo, com a manifestação do dirigente máximo da Instituição Federal de Ensino (IFE).



    4. O recorrente alega, também, que, como em qualquer concurso ou processo seletivo, o ato final de concessão tem natureza constitutiva e não declaratória, pois cria uma situação jurídica diferente entre e Administração e o servidor.



    5. O recorrente alega, ainda, que a retroatividade prevista na Resolução nº 1/2014, do Conselho Permanente para Reconhecimento de Saberes e Competências (CP-RSC), se refere aos efeitos da própria Resolução, e não aos efeitos da concessão do RSC em seus três níveis.



    6. O recorrente alega, por fim, que a revisão de seus atos é legítima, consoante o princípio da autotutela.



    7. O recorrente alega, subsidiariamente, que, caso a condenação seja mantida, a correção monetária e os juros moratórios devem observar o disposto no Artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.



    8. A recorrida apresentou suas Contrarrazões.



    9. Conheço do Recurso Inominado, visto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.



    10. Primeiramente, tenho que a Resolução nº1/2014 do CP-RSC não quis dar efeitos retroativos às conclusões de seu trabalho em cada parecer sobre a concessão ou não do RSC em seus três níveis, até porque, haverá quem não possua as condições exigidas em tal data.



    11. Obviamente que ao tratar da retroatividade a 01/03/2013, se pretendeu legitimar os atos já produzidos no âmbito da CP-RSC ou de sua própria formação em data anterior à Resolução.



    12. O reconhecimento em questão não trata exclusivamente de questões objetivas, como a entrega de diplomas e certificados pelo autor do presente Processo, mas de um conjunto de outros dados sobre sua formação e desempenho que devem ser avaliados pela CP-RSC.



    13. Portanto, não podemos dizer que o trabalho desenvolvido no âmbito dessa Comissão seja apenas declaratório.



    14. Por outro lado, postergar seus efeitos à edição da Portaria do Reitor da IFE, quando aprova o Parecer da CP-RSC, me parece conceder excessiva discricionariedade ao administrador público, que por atrasos pessoais e de sua assessoria poderiam reduzir o direito reconhecido aos servidores de sua organização educacional.



    15. Assim, se aprovado o Parecer, devem ser dados os efeitos do RSC, em qualquer de seus três níveis, desde a emissão daquele, que é concludente da avaliação levada a efeito, e cujo trabalho não é de mera conferência de dados objetivos, repito.



    16. Se reprovado o Parecer, obviamente a concessão do RSC não se concretiza e não será necessário o estabelecimento da data inicial de produção de seus efeitos.



    17. A autora ajuizou a demanda em 10/11/2016, esperando apenas que se cumprisse uma obrigação pecuniária, contida na Portaria nº 1.000, de 05/12/2014, do recorrente (fl.9), mas por fato superveniente, estribado no Parecer nº 401/2016, também posterior, de 18/11/2016 (fls.36/52), passou-se a discutir a própria data de geração de efeitos da RSC-III. 



    18. Com a conversão do julgamento em diligências, contudo,verifiquei que o trabalho da CP-RSC (fls.113/127) não considerou quaisquer documentos, anteriores ou não a 01/03/2013, cabendo destacar que o Memorando da folha 112, da recorrente, afirma expressamente estar encaminhando a cópia integral do procedimento.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente